Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO MENOR NO CURSO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43, do CPC, consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência do juiz não se modifica por alterações de fato ou de direito relativas às partes ocorridas em momento posterior à determinação e fixação da competência jurisdicional.
2. A mudança de endereço de uma das partes no curso do processo não é justificativa para a redistribuição do feito, mesmo que haja discussão de interesse de menor, se esta alteração não lhe trouxer prejuízos.
3. Declarado competente o juízo suscitado, o da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.